Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704352-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AYLSON SOARES AGRAVADO: BRENO RODRIGUES CAVALCANTI DAS NEVES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de 400m2 do imóvel do executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o imóvel não pode ser penhorado por ser seu único imóvel residencial, sendo bem de família; 2) o imóvel até pode ser usado para fins comerciais, todavia, necessita de aprovação em assembleia, o que não é o caso dos autos. Requer a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a penhora e a iminente adjudicação do imóvel até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, trata-se de lote divisível (aproximadamente 825m2), sendo que os 400m2 penhorados não são edificados e, ao que consta, podem ser destinados para fins comerciais, conforme anúncios juntados, tratativas entre as partes e previsão em convecção condominial. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, por não haver elementos que infirmem a declaração de pobreza apresentada pelo agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator